Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005195-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LIVALDO NUNES DA COSTA - CPF: 103.432.701-10 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: LIVALDO NUNES DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA -
CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - TEMA 1150 DO STJ - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. 1. As preliminares de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco, que indicam que em 19/01/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 943,55, se levado em consideração que ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial contábil, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Danos Materiais nº 1005195-42.2020.8.11.0041

ajuizada em face de
LIVALDO NUNES DA COSTA
que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.011,83 (um mil, onze reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

Argui as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a demanda ser julgada pela Justiça Federal, diante da necessidade de presença da União no polo passivo; a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do fundo a União; carência da ação em razão da falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição decenal.

Suscita ainda, cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do perito judicial para esclarecimentos adicionais.

No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova; ausência de conduta ilícita e nulidade da perícia judicial contábil, bem como a impossibilidade de condenação em danos materiais.

Por fim, prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.

Nas contrarrazões (ID 260075250), a parte autora postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

Com efeito, não obstante as questões de ordem pública, tal como a ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, possam ser arguidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é certo que se operou a preclusão, uma vez que tais matérias já foram decididas no recurso de agravo de instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000.

Portanto, resta preclusa a discussão acerca das preliminares arguidas.-

V O T O – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE SE AGIR

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A., suscita a preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, argumentado que a recorrida recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Alega que os valores foram atualizados e remunerados na forma da lei, e a parte autora recebeu os créditos em sua folha de pagamento.

Sem razão o apelante.

Em que pese as alegações da instituição financeira, nota-se que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 19/01/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 943,55, se levado em consideração que a parte autora iniciou labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado,
LIVALDO NUNES DA COSTA

ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1005195-42.2020.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que era beneficiário do fundo PASEP, apresentando registros de depósitos desde 1988.

Alegou que quando de sua aposentadoria em 2018 se dirigiu ao requerido para sacar os valores depositados em sua conta PIS/PASEP e para sua surpresa, ficou indignada ao constatar a existência de saldo irrisório, no valor de R$ 943,55 (ID 260072830).

Aduziu que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa.

Sustentou que recebeu depósitos das COTAS DO PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1988 e 1989 conforme extratos, sendo que tais valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues ao autor no momento do saque, uma vez que em 08/08/1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP de Cz$ 74.724,00 (setenta e quatro mil setecentos e vinte e quatro cruzados).

Assim, ajuizou a presente ação postulando, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão dos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 52.265,96.

O banco requerido apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e inexistência de dano material indenizável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou impugnação à contestação.

O feito foi suspenso e julgado o Tema 1150 pelo Superior Tribunal Justiça.

Na decisão de ID 260075204, restou consignado que o Tema 1150 restou julgado, com trânsito em julgado em 17/10/2023, possibilitando, assim, o prosseguimento do presente feito. As preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição foram rejeitadas, bem como foi deferido o pedido de prova pericial pretendida pelo requerido, sendo nomeado como perito do juízo a empresa Imparcial Perícias e Consultoria, sendo apresentados os quesitos do juízo.

Dessa decisão, o requerido Banco do Brasil interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1003311-62.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide e a autora postulou a produção prova pericial contábil, o qual apurou o valor de R$ 6.494,13.

O banco requerido interpôs agravo de instrumento nº 1003419-91.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

No ID 260075214, foi apresentado laudo pericial contábil.

No ID 26007523, o requerido apresentou parecer técnico sobre o laudo pericial.

No ID 260075236, o autor requereu a homologação do valor apurado pelo laudo contábil.

No ID 260075237, a magistrada determinou a intimação do expert para se manifestar sobre a argumentação do requerido de que os índices de atualização monetária aplicados diferem dos índices oficiais.

No ID 260075239, foi apresentado pelo perito do juízo os esclarecimentos sobre o laudo.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou parcialmente procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, e por consequência, passível de reparação por danos materiais.

In casu,
verifica-se que a parte autora juntou aos autos extratos (ID 260072830) e microfilmagem (ID 260072831) emitidos pelo banco apelante, os quais indicam que em 19/01/2018, o saldo havido na conta vinculada do autor, importava em R$ 943,55, valor muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Com efeito, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração, que a autora iniciou sua carreira na administração pública antes da Constituição Federal de 1988, sendo registrado um saldo no valor de Cz$ 74.724,00, no mês de agosto/1988, não se podendo perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

E na contestação apresentada pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou extratos, mas não demonstrou a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da autora, bem como não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida.

Ademais, cabia ao banco apelante apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que no caso, não ocorreu (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Além disso, foram realizados dois laudos periciais contábeis, sendo que o primeiro apurou o valor de R$ 6.494,13, na data de janeiro/2018 (ID 260075234), e o segundo retificou o valor apurado para R$ 1.011,83, na data de janeiro/2018 (ID 260075239), uma vez que incluiu a aplicação do fator de redução da TJLP, o qual foi omitido no primeiro laudo.

Salienta-se que a aplicação do fator de redução da TJLP é uma imposição do Conselho Diretor do Fundo e encontra-se em conformidade com o entendimento normativo do órgão responsável, portanto, o segundo laudo aplicou o índice em conformidade com as instruções superiores, conforme consignado pela sentença.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/CM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – RECURSOS PROVENIENTES DO BNDES/FINAME - - TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9365/96 - INDEXADOR VÁLIDO - COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – INCIDENCIA SOBRE SALDO NÃO UTILIZADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTO CELEBRADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 2170-17/2000 - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA POR PERIODICIDADE ANUAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os Recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante, repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos contratados a partir de 1º de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP; 2- Na hipótese, não comprovada a ausência de utilização do crédito, não há se falar em incidência da referida Comissão, haja vista estar claro no contrato sobre qual verba será cobrada, o que demonstra que a contratante não tem interesse de agir quanto ao pedido de afastamento da Comissão de Reserva de Crédito, e que não há como excluir o encargo se não ocorreu o fato gerador de sua incidência, ou seja, se o saldo foi integralmente utilizado. 3- No caso, o Contrato de Abertura de Crédito foi firmado com recursos do BNDES/FINAME, mediante a capitalização mensal do montante correspondente à parcela da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que vier a exceder 6% (seis por cento) ao ano. No entanto, em que pese ser possível a capitalização, a periodicidade correta é a anual, pois o ajuste foi celebrado antes da edição da MP nº 1.963-17/2000
.

(N.U 0000115-18.2000.8.11.0041, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REVISÃO DOS ENCARGOS ABUSIVOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PERCENTUAL ANUAL DE 12% - CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA SOMENTE EM PERIODICIDADE SEMESTRAL - VEDADA A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - JUROS DE MORA REDUZIDOS A 1% AO ANO - AFASTAMENTO DA MULTA - MANTIDO - AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO PREVISÃO NO CONTRATO - SUBSTITUIÇÃO DA TJLP PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA SOMENTE PARA ADMITIR A APLICAÇÃO DA TJLP - ENUNCIADO N. VI, DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL.

(
TJ-SC - AC: 61962 SC 2005.006196-2, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 03/12/2007, Terceira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. MÉRITO RECURSAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. DIFERENÇA DE VALORES. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO. 2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). 3.

A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. 4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC). 5. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1006900-75.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. DIFERENÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”.

No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa
em razão da ausência de intimação do perito judicial para esclarecimentos adicionais, sem razão o banco apelante, uma vez que o perito do juízo apresentou todos os esclarecimentos sobre os laudos, bem como a perícia foi realizada pela contadoria do juízo, órgão técnico imparcial capaz de apurar o crédito pleiteado, em estrita observância ao comando judicial, viabilizando, assim, a formação de um convencimento seguro sobre os valores pleiteados pela parte autora.

Logo, a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025